Tribunal: TJSP
Processo: 2178838-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação à penhora - Agravo interposto pelos executados - Alegação de inobservância da ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil - Regra não absoluta - Circunstâncias do caso concreto que devem ser compatibilizadas com a potencialidade de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação à penhora - Agravo interposto pelos executados - Alegação de inobservância da ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil - Regra não absoluta - Circunstâncias do caso concreto que devem ser compatibilizadas com a potencialidade de satisfação do crédito - Decisão ratificada - Embargos à execução já julgados, com trânsito em julgado - Demais matérias não abrangidas pela decisão agravada em relação às quais não se conhece, sob pena de supressão de instância - Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte apreciada